Tribunal: TJSP
Processo: 2243891-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES LOCALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA EMPRESA AGRAVANTE, BEM COMO INDEFERIDO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA PELO BEM IMÓVEL INDICADO PELOS EXECUTADOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA.

ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES LOCALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA EMPRESA AGRAVANTE, BEM COMO INDEFERIDO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA PELO BEM IMÓVEL INDICADO PELOS EXECUTADOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA.

ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE MANTIDO EM CONTA CORRENTE, PORQUE DESTINADO AO ADIMPLEMENTO DE SALÁRIOS DE SEUS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DAS DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS – IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA – VALORES QUE SE ENCONTRAVAM A DISPOSIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA – IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO CORRETAMENTE PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

PEDIDO DIRECIONADO A SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA PELO BEM IMÓVEL QUE VEM INDICADO NOS AUTOS - SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA QUE EXIGE EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE, O QUE NÃO SE REGISTROU PRESENTE NO FEITO - ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – RECURSO NÃO PROVIDO.